Tribunal: STJ
Processo: 0059862-07.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219566 - PR (2025/0258014-
5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE
ABORDAGEM DE TRÂNSITO E BUSCA PESSOAL. MATÉRIA
EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, ainda, correção de erro material e,
excepcionalmente, modificação do decisum.
2. A suposta omissão quanto à distinção entre abordagem de trânsito e
busca pessoal foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu
justa causa para a intervenção policial e afastou a nulidade das provas e o
trancamento da ação penal.
3. A insurgência revela mero inconformismo e intento de rediscussão do
mérito, inviável nos estreitos limites dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1a568003-6ceb-4418-b0ed-778864bc1ad9

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1a568003-6ceb-4418-b0ed-778864bc1ad9

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219566 - PR (2025/0258014-
5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE
ABORDAGEM DE TRÂNSITO E BUSCA PESSOAL. MATÉRIA
EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, ainda, correção de erro material e,
excepcionalmente, modificação do decisum.
2. A suposta omissão quanto à distinção entre abordagem de trânsito e
busca pessoal foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu
justa causa para a intervenção policial e afastou a nulidade das provas e o
trancamento da ação penal.
3. A insurgência revela mero inconformismo e intento de rediscussão do
mérito, inviável nos estreitos limites dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS DE ANDRADE
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53921714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: abf62ed2-4515-4d4f-900e-0301572e80df

Extrai-se que o embargante foi denunciado pela prática do crime previsto no
da
A defesa impetrou
perante o Tribunal de
art. 17
Lei n. 10.826/2003.
habeas corpus
Justiça do Estado do Paraná, visando o trancamento da ação penal e a declaração de
nulidade da busca pessoal, tendo a ordem sido denegada (e-STJ fls. 143/143).
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
perante esta
habeas corpus
Corte, que foi desprovido pela decisão agravada, assentando a legitimidade da abordagem e
da busca pessoal por fundada suspeita decorrente da condução de veículo em desacordo
com normas de trânsito, afastando a nulidade das provas e o trancamento da ação penal (e-
STJ fls. 146/149).
Interposto agravo regimental, a defesa alegou que a revista pessoal e veicular foi
realizada exclusivamente em razão de infração administrativa de trânsito (motocicleta sem
placa), sem elementos objetivos de fundada suspeita de crime, em violação ao
do
art. 244
Código de Processo Penal; apontou a nulidade das provas obtidas; e sustentou ausência de
justa causa, destacando boletim de ocorrência e depoimentos policiais que indicariam
abordagem de rotina sem justificativa concreta (e-STJ fls. 154/181).
O agravo teve seu provimento negado, em acórdão assim ementado (e-
STJ fls. 179/179):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES
RECONHECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS,
DECORRENTES DA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA EM DESACORDO
COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE APREENDIDA
(MUNIÇÕES
E
QUANTIA
EM
DINHEIRO).
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal depende de fundada suspeita, nos termos do § 2o do art. 240
e do
do Código de Processo Penal. No caso, as instâncias ordinárias
art. 244
reconheceram a existência de justa causa para a abordagem e a revista, em
patrulhamento, diante da condução de motocicleta em desacordo com as
normas de trânsito, o que legitima a diligência. À luz desse quadro, não se
constata ilegalidade na atuação policial (
relatora
AREsp n. 2.681.629/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
.
6/12/2024)
2. A superação das premissas fáticas fixadas na origem, quanto à existência de
Documento eletrônico VDA53921714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: abf62ed2-4515-4d4f-900e-0301572e80df

fundadas razões, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a cognição
do agravo regimental.
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível quando
presentes indícios de autoria e prova da materialidade, como na espécie, em
que foram apreendidas munições de diversos calibres e quantia em dinheiro.
4. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício para suprir
requisitos do recurso próprio, porquanto a medida somente é cabível por
iniciativa do órgão julgador quando verificada ilegalidade flagrante (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.608.923/SP,
Turma, DJe de
.
3/12/2024)
5. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls. 188/193), a defesa alega
omissão consistente na ausência de pronunciamento específico sobre a distinção entre a
abordagem para apuração de infração administrativa de trânsito e a posterior busca pessoal,
sustentando a nulidade desta por ausência de fundada suspeita relacionada à posse de
objeto que constitua corpo de delito de infração penal, nos termos do
do Código de
art. 244
Processo Penal. Argumenta que não questiona a regularidade da abordagem de trânsito,
mas sim o ato subsequente de busca pessoal, realizado sem elementos objetivos que a
justificassem, citando julgado da Terceira Seção em reforço da tese.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, reconhecida a
violação ao
do Código de Processo Penal, seja atribuído efeito infringente para dar
art. 244
provimento ao agravo regimental, declarar a nulidade da busca e apreensão e, por
consectário, promover o trancamento da ação penal na origem.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA53921714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: abf62ed2-4515-4d4f-900e-0301572e80df

No caso, não se constatam os vícios alegados.
As razões do embargante sustentam omissão quanto à distinção entre a
abordagem de trânsito e a subsequente busca pessoal, afirmando a ausência de fundada
suspeita nos termos do
do CPP (e-STJ fls. 188/192). Entretanto, a decisão
art. 244
embargada enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que a abordagem decorreu da
condução de motocicleta em desacordo com normas de trânsito, circunstância que, no
contexto do patrulhamento, conferiu justa causa à intervenção e à busca pessoal, afastando
a alegada nulidade das provas e o trancamento da ação penal (e-STJ fls. 180/183).
Também registrou que a superação das premissas fáticas fixadas na origem
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus e com a cognição do agravo regimental (e-STJ fls. 181/182). Assim, não há
omissão, mas decisão explicitamente motivada sobre o ponto controvertido, de modo que o
desejo de atribuição de efeito infringente revela pretensão de rediscussão do mérito,
inviável nos estreitos limites dos aclaratórios.)
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ante o exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: abf62ed2-4515-4d4f-900e-0301572e80df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0258014-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 219.566 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023801420248160105 00598620720258160000 00732585120258160000
23801420248160105 598620720258160000 732585120258160000
73258512025816000000023801420248160105
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VINICIUS DE ANDRADE
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055512905150290=4@
2025/0258014-5 - RHC 219566 Petição : 2025/0123564-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 315A7724-0ED9-4952-A6CB-DA1A90ED07A2